Tribunal: TJMT
Processo: 1066444-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066444-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDY CAROLINE DE SOUSA PEDROSO - CPF: 050.594.691-23 (RECORRENTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES - CPF: 021.621.861-60 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066444-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066444-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:
Sandy Caroline de Sousa Pedroso

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da apreciação de documentos apresentados pela autora na impugnação à contestação, sem a devida intimação da parte adversa para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da parte recorrida para manifestação sobre documentos apresentados na impugnação à contestação viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

4.

Os documentos juntados visam a rebater diretamente a tese da contestação quanto ao reembolso supostamente realizado, sendo indispensável sua análise pelo juízo e sua submissão ao crivo da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A não intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados na impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença por
error in procedendo
.

2.

O contraditório deve ser plenamente observado, inclusive em relação à prova documental superveniente à petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 437, § 1º, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1002695-54.2024.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025 e
N.U 1021391-29.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066444-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066444-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:
Sandy Caroline de Sousa Pedroso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Editora e Distribuidora Educacional S/A
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

337902868): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrente a restituir
R$ 9.953,19(nove mil novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), bem como ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

337902869): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 337902875): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066444-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066444-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:
Sandy Caroline de Sousa Pedroso

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição de ensino contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Sandy Caroline de Sousa Pedroso em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora relata, em síntese, que em 03/07/2025, firmou acordo com a recorrente para quitação de débitos no valor de R$ 9.953,19(nove mil novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), pago mediante débito em cartão de crédito em 05/07/2025.

Aduz que, posteriormente, a recorrente teria informado o cancelamento desse acordo, o que a levou a celebrar novo acordo em 15/07/2025, no valor de R$ 8.753,78(oito mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), quitado via PIX em 16/07/2025. Sustenta que, apesar da alegação de cancelamento do primeiro acordo, não houve estorno do valor debitado em seu cartão de crédito, mesmo após tentativas administrativas de solução.

A empresa recorrente, por sua vez, afirma que o valor pago em duplicidade foi devidamente estornado em 14/07/2025, antes mesmo do ajuizamento da ação, apresentando captura de tela do sistema da operadora de cartão de crédito para comprovar o estorno.

Todavia, compulsando os autos,

extrai-se que após a apresentação da contestação pela recorrente, a recorrida juntou novos documentos (faturas de cartão de crédito dos meses de setembro e outubro de 2025 – Id’s. 337902865 e 337902866), com o objetivo de demonstrar a ausência de estorno do valor pago em duplicidade.
Tais documentos refutam os argumentos apresentados na contestação, onde a empresa afirma que estornou o valor.

Ocorre que, após a juntada desses documentos pela recorrida, não houve intimação da recorrente para, sobre eles, manifestar-se, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionalmente assegurados (artigo 5º, LV, da Constituição Federal) e expressamente previstos no artigo 7º do Código de Processo Civil.

Ademais,
o artigo 437 e seu § 1º, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Ressalte-se que, os documentos juntados pela recorrida foram determinantes para o julgamento da causa, pois serviram de fundamento para afastar a tese defensiva de que houve estorno do valor pago em duplicidade. Contudo, a recorrente não teve oportunidade de se manifestar sobre tais documentos, o que configura evidente cerceamento de defesa.

Assim, a apreciação dos documentos juntados na impugnação à contestação sem a intimação da parte contrária para se manifestar configura
error in procedendo
que justifica a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Curvelândia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por servidor municipal. A sentença fixou o valor de R$ 23.950,00, com correção monetária e juros, sem oportunizar à parte ré manifestação sobre documentos novos juntados pelo autor em impugnação à contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação do ente público para se manifestar sobre documentos relevantes (notas fiscais, comprovantes e tabela FIPE) apresentados somente após a contestação.

III. Razões de decidir

3. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, mas não estão isentos do cumprimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.
A juntada de documentos novos em momento posterior à inicial exige intimação da parte contrária, nos termos dos arts. 437, §1º, e 10 do CPC, aplicáveis subsidiariamente.

5. A ausência de oportunidade de manifestação da parte ré sobre tais documentos, que foram essenciais para a condenação, configura cerceamento de defesa e vício processual insanável (error in procedendo), impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para manifestação do recorrente sobre os documentos apresentados pelo autor em impugnação à contestação.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos novos juntados na impugnação à contestação.

2. O contraditório deve ser assegurado integralmente, mesmo nos Juizados Especiais, quando a prova documental posterior for determinante para o julgamento da causa.”

(N.U 1002695-54.2024.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais fundadas em acidente de trânsito, Contudo, a sentença foi proferida sem que fosse oportunizado a parte requerida manifestar-se sobre documentos juntados pela parte autora com a impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo autor com a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que houver juntada de documentos no curso do processo, deverá ser dada à parte contrária a oportunidade de manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

4. A não observância dessa regra processual configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5. Presente o vício de procedimento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte requerida o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados após a apresentação da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da requerida conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos com a impugnação à contestação sem intimação da parte contrária para manifestação configura cerceamento de defesa. 2. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com observância do contraditório.”

(...)

(N.U 1021391-29.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)”

Assim, presente a hipótese de “
error in procedendo”
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que a recorrida se manifeste sobre os
documentos

juntados
pela parte adversa, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando a recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, o cerceamento de defesa e, consequentemente, ANULO
a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento, com a intimação d
a parte requerida para se manifestar sobre os documentos juntados nos
Id’s. 337902865 e 337902866
. Por conseguinte, JULGO prejudicado o recurso inominado interposto.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026